Tribunal: TJDFT
Processo: 0706228-44.2020.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. JUSTO TÍTULO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXCEÇÃO. PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO. ATOS SUBSEQUENTES. NULIDADE. RECONHECIMENTO.
1. “Para manejar Ação de Imissão de Posse basta a comprovação do justo título de propriedade do imóvel, ausência do exercício da posse sobre o bem e a posse injusta exercida pela parte adversa.” (Acórdão 1336747, 07484973720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. É ampla a jurisprudência no sentido de que não há prejudicialidade externa entre a ação de imissão de posse e a ação anulatória do leilão do mesmo bem.
3. É inviável, contudo, conceder o pleito autoral de imissão de posse de imóvel lastreado em título de propriedade cujo procedimento originário relacionado (leilão extrajudicial) e os atos subsequentes foram declarados nulos por ocorrência de vício insanável, em primeira e segunda instâncias, na ação anulatória.
4. Apelação cível conhecida e provida. Recurso adesivo prejudicado.